Tribunal: TJSP
Processo: 1000226-83.2019.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c.c. obrigação de não fazer c.c. repetição de indébito c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável (RMC) devidamente autorizada. Obtenção de empréstimo não negada. Descontos da margem consignável para cartão de crédito que respeitam o limite legalmente previsto na

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c.c. obrigação de não fazer c.c. repetição de indébito c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável (RMC) devidamente autorizada. Obtenção de empréstimo não negada. Descontos da margem consignável para cartão de crédito que respeitam o limite legalmente previsto na Instrução Normativa INSS no 28/2008 (alterada pela Instrução Normativa INSS no 80/2015). Juros que comportam, todavia, redução. Taxa superior ao limite legal em determinado período. Contrato que, ademais, só comporta, além dos juros legais, cobrança de IOF e de seguro por perda e roubo. Compensação dos valores pagos a mais, para abatimento da dívida, de forma simples. Dano compensatório. Cláusulas expressamente aceitas pela parte. Mero aborrecimento. Inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo. Provimento mínimo do recurso. Inteligência do parágrafo único do art. 86 do CPC. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.